Tribunal: STF
Processo: RE 112759
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-31
Data de publicação: 1987-03-31

Ementa:
JUROS MORATORIOS NA REPETIÇÃO DE INDEBITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
SE O CONTRIBUINTE POSTULA ADMINISTRATIVAMENTE A REPETIÇÃO DE
INDEBITO E A FAZENDA O RECONHECE E DETERMINA A RESTITUIÇÃO, E DESSA
DECISÃO, TORNADA DEFINITIVA QUE FLUEM OS JUROS. SE A FAZENDA RECUSA
A RESTITUIÇÃO E O CONTRIBUINTE A PEDE EM JUÍZO, E DA SENTENÇA, UMA
VEZ TRANSITA EM JULGADO, QUE VENCEM OS JUROS. INTELIGENCIA DO ARTIGO
167 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.